Tribunal: TJES
Processo: 5013088-50.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013088-50.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSIMAR CORRENTE SEPULCHRO

COATOR: 2ª Vara Criminal de Vitória

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE (ART. 215 DO CP). DESCUMPRIMENTO DE COMPROMISSO DE COMPARECIMENTO. DIFICULDADE NA CITAÇÃO PESSOAL. ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO SEM COMUNICAÇÃO AO JUÍZO. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
com pedido liminar impetrado em favor de Josimar Corrente Sepulchro contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Vitória, que decretou sua prisão preventiva pela suposta prática do crime previsto no art. 215 do Código Penal (violação sexual mediante fraude). Após o oferecimento e recebimento da denúncia, o paciente não foi localizado para citação nos endereços constantes dos autos. Apesar de contato telefônico com os investigadores, em que afirmou estar viajando e prometeu agendar depoimento, o paciente não retornou, motivo pelo qual foi decretada a prisão preventiva, com citação por edital. O mandado foi expedido em 31/05/2023 e cumprido em 05/08/2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a legalidade da prisão preventiva decretada, à luz da suposta ausência de requisitos para a medida e da insuficiência de sua fundamentação; (ii) analisar a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas da prisão e (iii) avaliar se as condições pessoais favoráveis são hábeis, por si sós, a revogar a prisão cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Em relação à ausência de fundamentação da decisão e de requisitos para a prisão preventiva
, verifica-se que a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, apontando a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos exigidos pelo art. 312 do CPP.

4. A evasão do distrito da culpa, caracterizada pela mudança de endereço sem comunicação nos autos, as tentativas frustradas de citação e a ausência de retorno ao contato telefônico para agendamento do depoimento, demonstram risco à aplicação da lei penal.

5. A gravidade concreta da conduta, associada ao histórico de reiteração delitiva, incluindo procedimentos correlatos por crimes sexuais e boletins de ocorrência por ameaça, reforça a periculosidade do agente e a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública.

6.
Quanto a aplicação de medidas
alternativas
, ressalta-se que a substituição da prisão por medidas cautelares diversas mostra-se inviável diante da gravidade concreta dos fatos e da periculosidade demonstrada, nos termos de precedentes do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC n. 997.679/RS, relator
Ministro Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma, DJEN de
14/8/2025
).

7.
Condições pessoais favoráveis do paciente
, como primariedade e residência fixa, não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da medida.

IV. DISPOSITIVO

8.

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº

5013088-50.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: JOSIMAR CORRENTE SEPULCHRO
(AC)
COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
Advogado do(a) IMPETRANTE: REGINA MIRANDA RIBEIRO - ES26370
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar impetrado em favor de
Josimar Corrente Sepulchro
, em face da decisão do MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Vitória, que decretou a prisão preventiva do paciente, em razão da suposta prática do crime de
violação sexual mediante fraude
(art. 215, do CP).

Acerca dos fatos
, consta que o paciente foi investigado pela DEAM/Vitória a partir do BU nº 40825761, pela prática de crime sexual e, após recebida a denúncia e determinada a citação, o paciente
não foi localizado
nos endereços constantes dos autos, razão pela qual o Ministério Público requereu a prisão preventiva, com citação por edital, o que foi deferido e o mandado expedido em 31/05/2023 e cumprido em 05/08/2025.

Consta, ainda, que os investigadores o procuraram nos endereços indicados no processo e não o encontraram e, ao ser mantido contato telefônico com o paciente, este relatou que estava viajando e que agendaria data para prestar depoimento. No entanto, o paciente não retornou.

Passo aos exame das teses apresentadas.

Em relação à ausência de requisitos para a prisão preventiva
, destaco que a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau se encontra devidamente fundamentada, tendo ressaltado a presença de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, além de elementos concretos que justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

O Magistrado de origem destacou a reiteração delitiva (procedimento correlato por crime sexual e diversos BUs, inclusive ameaça contra ex-companheira) e, sobretudo, a evasão/ocultação do paciente, que não foi localizado nos endereços fornecidos e teria se esquivado reiteradamente da atuação da Justiça, bem como deixou de retornar à Secretaria quando contatado.

Tais circunstâncias evidenciam a periculosidade social do agente e reforçam a necessidade da medida extrema.

A fuga do distrito da culpa, com a alteração de endereço sem comunicação nos autos e a ausência de retorno à Secretaria do Juízo quando contatado por telefone, bem como o histórico de reiteração delitiva e a gravidade concreta da conduta constituem fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva.

Nesse sentido, é o precedente do
c. STJ
(AgRg no RHC n. 212.609/SC, relator
Ministro Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, DJEN de
14/8/2025
).

Embora a defesa sustente que a prisão se basearia apenas na “não localização” do paciente, tal alegação não é verídica.

Além das tentativas frustradas de citação, há narrativa consistente de evasão ativa (contato telefônico sem retorno e mudança de endereços) e de histórico de procedimentos que revelam risco concreto, o que diferencia a hipótese daquele entendimento que rechaça a preventiva fundada exclusivamente na falta de localização.

Quanto à substituição por medidas cautelares diversas
, ressalto que, quando demonstrada a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente, tais medidas se mostram insuficientes para resguardar a ordem pública (STJ, AgRg no HC n. 997.679/RS, relator
Ministro Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma, DJEN de
14/8/2025
).

Com relação às condições pessoais favoráveis d
o
paciente
, por si sós, não são hábeis a determinar a concessão da liberdade provisória, especialmente por existirem nos autos, prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como por se verificar a presença dos requisitos legitimadores da segregação cautelar, como na hipótese.

Assim, ausente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem.

Diante do exposto,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para denegar a ordem.